Tribunal: TJDFT
Processo: 0740399-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740399-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RAFAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, ao deferir liminar em ação de busca e apreensão, condicionou a remoção do veículo para outra unidade da federação à prévia comunicação ao Juízo. O agravante alega, em síntese, que, não ocorrida a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias a contar da execução da liminar, automaticamente se consolidará a posse e propriedade do veículo em seu favor, podendo ele imediatamente iniciar tratativas para alienação do veículo e retirada da comarca, sem aguardar autorização judicial. Todavia, não vislumbro o interesse recursal do agravante, pois a decisão agravada determinou que o veículo somente não pode ser removido do DF enquanto não escoado o prazo para purgação da mora, na linha da pretensão recursal ora deduzida, in verbis (ID 70920369 do processo originário): “(...) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. (...)” Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator